Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733590-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KOTAS SERVICOS DE INTERNET LTDA. AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KOTAS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de no 0712819-50.2023.8.07.0001. O presente agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 13:17:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador